Tribunal: STF
Processo: RE 96593
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-18
Data de publicação: 1982-08-18

Ementa:
- 1 - Agravo Regimental. Embargos de Divergência. É necessário que a discrepância seja de julgado de outra Turma do Plenário.
  2 - Os acórdão trazidos a confronto, três são da mesma Turma; o quarto dispôs sobre matéria diversa. 
  3 - Rejeição dos embargos.